Tribunal: TJMT
Processo: 1025192-84.2023.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025192-84.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JULIANO WINTER - CPF: 016.199.211-03 (APELADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

Direito Ambiental e Administrativo. Embargo de área rural. Nulidade de atos administrativos. Destruição de bens. Legalidade, proporcionalidade e moralidade.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a nulidade do Termo de Embargo nº 1389001023 e do Termo de Destruição nº 1389001123, determinou a retirada de restrições administrativas e condenou o Estado ao conserto de máquinas destruídas durante fiscalização ambiental, nomeando o autor como fiel depositário dos bens.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são: (i) se os atos administrativos de embargo e destruição de bens obedeceram aos princípios da legalidade, proporcionalidade e moralidade; (ii) se houve abuso de poder por parte dos agentes públicos; (iii) a definição quanto à adequação da fixação dos honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir
3. A aplicação do embargo e a destruição dos bens devem atender aos princípios da Administração Pública, sobretudo a legalidade e proporcionalidade, conforme os arts. 37 da CF e 51 do Código Florestal. No caso, as medidas administrativas não foram devidamente fundamentadas, excedendo os limites legais e configurando abuso de poder.
4. A análise técnica aponta que a área embargada, correspondendo a 13% da propriedade rural, encontra-se dentro do limite de reserva legal permitido. A destruição dos bens, realizada de forma prematura, violou o contraditório e a ampla defesa do autor, não havendo justificativa válida nos termos do art. 15 do Decreto Estadual nº 1.436/2022.
5. A posse qualificada do autor sobre os bens destruídos é juridicamente protegida, conferindo-lhe o direito à reparação, independentemente de comprovação formal da propriedade, nos termos do art. 1.196 do Código Civil.
6. Quanto aos honorários advocatícios, em se tratando da Fazenda Pública, sua fixação deve observar os percentuais previstos no art. 85, §3º, do CPC, sendo inadequada a aplicação da equidade neste caso.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos.
Tese de julgamento: "1. A aplicação de embargo e destruição de bens no âmbito de fiscalização ambiental deve observar os princípios da legalidade, proporcionalidade e moralidade, sendo nulos os atos administrativos que desrespeitem tais preceitos. 2. O possuidor qualificado de bens destruídos de forma indevida tem direito à reparação, ainda que não comprove formalmente a propriedade dos bens."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LV; 37, caput; Código Florestal, arts. 12, I, e 51; Decreto Estadual nº 1.436/2022, arts. 15, 16, 17 e 18; Código Civil, art. 1.196; CPC, art. 85, §3º.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 1006639-39.2020.8.11.0000; STJ, REsp 1.127.857/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 05/10/2010.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, o qual julgou procedente a ação, declarando a nulidade do Termo de Embargo nº 1389001023 e de Destruição nº 1389001123, bem como determinou a retirada da restrição da base de embargos mantida pelo órgão ambiental estadual. Condenou o requerido, outrossim, ao conserto das máquinas objeto do Termo de Destruição nº 1389001123, nomeando o Autor como fiel depositário dos bens, até a finalização do processo administrativo.

Assevera a Apelante que, a lavratura do competente termo de embargo/interdição era mera decorrência de lei, sobretudo, porque na área embargada estava sendo exercida atividade ilícita e, a única forma de cessá-la, visando a proteção do meio ambiente, seria com a aplicação do embargo.

Argumenta que, o apelado não comprovou a regularização ambiental da área embargada até a presente data, ficando evidente que não há que se falar em desembargo.

Enfatiza que, que toda a argumentação da parte autora guarda relação com o mérito da infração administrativa e, por essa razão, foge ao controle do Judiciário, pois este deve se limitar a aferição da legalidade dos atos praticados pela administração.

Pontua que, os fiscais não excederam os limites legais, pois, apenas cumpriram o que lhes é determinado pela norma de regência ao proceder a lavratura do auto de infração n. 1389000823, bem como realizar o termo de apreensão n. 1389000923 e termo de destruição n. 1389001123, instrumentos que nitidamente estavam contribuindo para a consecução das infrações ambientais, conforme consta do Relatório Técnico n. 5096/2023 (Id. 131605056, p.14).

Ressalta que, não houve comprovação de propriedade da máquina apreendida, eis que o requerente não apresentou nenhum documento hábil para comprovar a propriedade da máquina automotor.

Acaso mantida a sentença, seja reduzida a verba honorária, fixando-o de modo equitativo, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do apelo, reformando-se a sentença.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do apelo.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
Apelação Cível interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor de
JULIANO WINTER
, em face da sentença que julgou procedente a ação, declarando a nulidade do Termo de Embargo nº 1389001023 e de Destruição nº 1389001123, bem como determinou a retirada da restrição da base de embargos mantida pelo órgão ambiental estadual. Condenou o requerido, outrossim, ao conserto das máquinas objeto do Termo de Destruição nº 1389001123, nomeando o Autor como fiel depositário dos bens, até a finalização do processo administrativo.

Da sentença recorrida, no que pertine, extrai-se que:

“[...] “In casu”, o Autor pretende a anulação do Termo de Embargo nº 1389001023 e de Destruição nº 1389001123, retirando em definitivo a restrição da base de embargos mantida pelo órgão ambiental estadual, bem como seja determinado o conserto das máquinas objeto dos Termos de Apreensão e de Destruição nº 1389000923 e n° 1389001123, deixando-as em perfeito estado de funcionamento e utilidade, fundamentando que a atuação do órgão ambiental é ilegal pelo perímetro aberto existente no imóvel atingir apenas a fração de 13% (treze por cento), aproximadamente, do total de sua extensão, estando sua reserva legal, portanto, absolutamente preservada, na forma do artigo 12, I, do Código Florestal. Acerca da questão, cumpre consignar que o Decreto nº 1436, de 18/07/2022, que dispõe sobre o processo administrativo estadual de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, regulamenta o Programa de Conversão de Multas Ambientais e dá outras providências, especificadamente, sobre o Termo de Embargo estabelece que: “Art. 16. O Embargo/Interdição de obra, atividade ou de suas respectivas áreas, tem por objetivo impedir a continuidade do dano ambiental e será aplicado sempre que a atividade estiver sendo executada em desacordo com as normas ambientais, sem prejuízo da aplicação da pena de multa. § 1º O embargo restringe-se aos locais onde efetivamente caracterizou-se a infração ambiental, não alcançando as demais atividades realizadas em áreas não embargadas da propriedade ou da posse não correlacionadas com a infração. § 2º O Termo de Embargo/Interdição deverá delimitar a área do local embargado, com suas respectivas coordenadas geográficas e as atividades a serem paralisadas, além de apontar as medidas corretivas a serem adotadas para levantamento da restrição. § 3º O termo de Embargo/Interdição não será lavrado quando já houver sido corrigida a conduta ou regularizada a situação que caracterizou a infração pelo infrator”. De igual forma, o Código Florestal, em seu artigo 51, esclarece que a finalidade do embargo administrativo é impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada, vejamos: “Art. 51. O órgão ambiental competente, ao tomar conhecimento do desmatamento em desacordo com o disposto nesta Lei, deverá embargar a obra ou atividade que deu causa ao uso alternativo do solo, como medida administrativa voltada a impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada”. Podemos observar da leitura dos dispositivos acima transcritos que, ocorrida a infração ambiental, o termo de embargo não é medida automática, incidindo, apenas, se tiver o objetivo de garantir algumas das finalidades descritas na norma. Logo, deverá haver correspondência entre as medidas adotadas e a finalidade para as quais foram criadas. Senão vejamos ENTENDIMENTO do TJMT: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA – MEIO AMBIENTE – TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO – AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - POLUIÇÃO – LANÇAMENTO DE EFLUENTES – MORTANDADE DE PEIXES - MEDIDA EXTREMAMENTE GRAVOSA – PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATÓRIOS NÃO ULTIMADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O termo de embargo é medida grave imposta ao particular, inviabilizando, no caso, o uso da área para qualquer atividade. A restrição ao uso da área pelo particular, ainda que esteja substanciada na infração apurada pela autoridade fiscalizadora, deve ser, em prazo razoável, referendada ou não pela autoridade julgadora, de modo que não se mantenha eventual decisão de autoridade fiscalizadora que tenha se baseado, por exemplo, em premissa fática equivocada. 2. Nessa perspectiva, e em juízo de cognição sumária, tenho por ilegal a medida determinada pela SEMA, isso porque evidenciada a ausência de justa causa para a imposição, desde logo, de medida extremamente gravosa antes de ultimados os processos administrativos sancionatórios. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT 10066393920208110000 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 09/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/08/2021 – grifo nosso). Nesse cenário, o embargo de atividade constitui sanção, com previsão legal específica, e pode ser imposto como medida de natureza cautelar - hipótese em que, precederá a ultimação do processo administrativo resultante da autuação -, quando houver risco da continuidade do empreendimento agravar os danos ao meio ambiente e for necessário à regeneração ou recuperação da área afetada. Atrelado a isso, o Decreto nº 1436, de 18/07/2022, em seus arts. 17 e 18, dispõe que: “Art. 17. A cessação das penalidades de Embargo/Interdição dependerá de decisão da autoridade ambiental competente para julgar o auto de infração e será prolatada mediante a apresentação pelo autuado de documentação que comprove a regularização da obra ou atividade”. “Art. 18. No caso das áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, pendentes de regularização ambiental, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, com exceção daquelas atividades necessárias para subsistência. § 1º Não se aplicará a penalidade de Embargo/Interdição de obra, atividade ou de área, nos casos em que a infração de desmatamento e queimada ocorrer fora da área de preservação permanente ou reserva legal. § 2º Será aplicada penalidade de Embargo/Interdição de obra, atividade ou de área, nos casos em que a infração de desmatamento e queimada não autorizados ocorrer em mata nativa, que ainda não tiver sido regularizada pelo infrator”. De igual forma, dispõe o art. 15-B, do Decreto Federal nº 6.514/2008: “Art. 15-B. A cessação das penalidades de suspensão e embargo dependerá de decisão da autoridade ambiental após a apresentação, por parte do autuado, de documentação que regularize a obra ou atividade”. Partindo dessa premissa e dos DOCUMENTOS acostados aos autos, é possível verificar que a propriedade rural possui área total de 2.499,8806 hectares, sendo 320,8498 hectares em área convertida ao uso alternativo do solo e que o embargo administrativo de 314,19 hectares incide em perímetro aberto passível de conversão correspondente a fração aproximada de 13% (treze por cento) do perímetro total da propriedade, dentro, portanto, do percentual de 20% (vinte por cento) permitido pela legislação; fato esse não contestado pelo Requerido em sua peça de defesa. Igualmente, o Requerido não contestou o fato de o perímetro fiscalizado já ter sido desmatado anteriormente e autuado, ou seja, conforme demonstrado, havia sobre o local a lavratura do Auto de Infração nº 220431220, em face de terceiro, não se admitindo, deste modo, a autuação em face do Autor. Extrai-se, ainda, que anteriormente à fiscalização ambiental em comento, o Autor já havia ingressado com ação judicial em face do Requerido (SEMA/MT), objetivando a análise do CAR da área e a expedição da licença ambiental, conforme PJE nº 1020539-39.2023.8.11.0015. No entanto, o Requerido ainda não validou o CAR, em que pese, além da determinação deste Juízo, a decisão recursal, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1020935-61.2023.8.11.0000, segundo a qual: “Assim, demonstrado que a análise do CAR se encontrava pendente em período superior à normativa de regência, razoável a cominação de que a Administração proceda à sua conclusão no prazo de vinte dias, consoante previsto na lei de regência (art. 36, inciso VII, Lei nº 7.692/2002). (...). Posto isso, ausente fundamento apto à modificação da decisão agravada, esta deve permanecer incólume. Ante o exposto, em dissonância ao parecer ministerial, nego provimento ao recurso”. Nesse sentido, pela parcial análise do CAR da área, já é possível verificar que a reserva legal do imóvel excede o percentual exigido para a fitofisionomia do local (floresta), relatando que: “Pergunta. 3 – Para fins de composição do percentual de reserva legal forma computadas áreas de preservação permanente no cálculo de reserva legal, nos termos do Artigo 15 da Lei n. 12.651/2012? Resposta. Sim, porém está na fitofisionomia Floresta e excedeu 80% de Reserva Legal”. Assim, em que pese o descumprimento do Requerido quanto à ordem judicial exarada nos autos de nº 1020539-39.2023.8.11.0015, já que até o momento o CAR nº MT220390/2022 não foi validado e tampouco expedida a licença ambiental, a informação técnica existente, até o momento, indica que no imóvel o percentual de reserva legal é superior aos 80% exigidos pelo artigo 12, inciso I, do Código Florestal. Ademais, os agentes ambientais ao inutilizarem com utilização de fogo os maquinários na propriedade objeto da fiscalização não se pautaram pelos princípios norteadores da Administração Pública, especialmente os da Legalidade e da Moralidade. Nesse sentido, vejamos o disposto no art. 15 do Decreto Estadual nº 1.436/2022, que regulamenta a matéria: “Art. 15. A medida cautelar de inutilização dos produtos, subprodutos, instrumentos, petrechos, equipamentos, veículos de qualquer natureza utilizados na prática da infração poderá ser aplicada quando: I - a medida for necessária para evitar o seu uso e aproveitamento indevido nas situações em que o transporte e a guarda forem inviáveis em face das circunstâncias; ou II - possam expor o meio ambiente a riscos significativos ou comprometer a segurança da população e dos agentes públicos envolvidos na fiscalização. Parágrafo único. O termo de destruição ou inutilização deverá ser motivado e instruído com elementos que identifiquem as condições anteriores e posteriores à ação, bem como a avaliação dos bens destruídos ou inutilizados” (grifo nosso). Denota-se que a inutilização dos maquinários de forma precoce, se traduziu em verdadeiro ato arbitrário fora dos limites garantidos pelo Estado Democrático de Direito, adiantando-se uma punição sem garantir ao autuado o direito de defesa. [...] Logo, o Estado de Mato Grosso é responsável legalmente pelos danos que seus agentes causaram. Dessa forma, revela-se obrigação do Estado de Mato de Grosso retornar ao
status quo ante
com o conserto das máquinas descritas no termo de destruição/inutilização ou a substituição por novas de mesma marca e valor. [...] Em outras palavras, diante dos fundamentos alhures expostos suficientes para a solução da lide, devem ser declarados nulos o Termo de Embargo nº 1389001023 e de Destruição nº 1389001123, retirando a restrição da base de embargos mantida pelo órgão ambiental estadual, bem como condenando o Requerido ao conserto das máquinas objeto do Termo de Destruição nº 1389001123, nomeando o Autor como fiel depositário dos bens, até a finalização do processo administrativo, MERECENDO, pois, ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL. “Ex Positis”, JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na inicial, ao que DECLARO a NULIDADE do Termo de Embargo nº 1389001023 e de Destruição nº 1389001123, bem como DETERMINO a RETIRADA da restrição da base de embargos mantida pelo órgão ambiental estadual, bem como CONDENO o Requerido ao CONSERTO das máquinas objeto do Termo de Destruição nº 1389001123, NOMEANDO o Autor como fiel depositário dos bens, até a finalização do processo administrativo; via de consequência, CONFIRMO a DECISÃO LIMINAR de ID. 131679226 - Pág. 1-8. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM JULGAMENTO DE MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015.”

Argumenta o apelante que a lavratura do Termo de Embargo nº 1389001023 e do Termo de Destruição nº 1389001123 é mera decorrência de lei, sendo tais medidas necessárias para cessar atividades ilícitas que causariam danos ao meio ambiente. Todavia, conforme analisado na sentença recorrida, o embargo e a destruição dos maquinários não observaram os
princípios norteadores da Administração Pública
, em especial os da
legalidade, proporcionalidade e moralidade
, conforme previsto no art. 37 da Constituição Federal, sendo estes fundamentais para a validade de qualquer medida administrativa.

O Decreto nº 1.436/2022 e o art. 51 do Código Florestal estabelecem que o embargo administrativo e a destruição de bens devem ser aplicados com a finalidade de impedir a continuidade do dano ambiental, resguardar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada. No entanto, tais medidas devem ser adequadamente fundamentadas e devem guardar correspondência com as finalidades legais.

No caso em tela, o embargo foi aplicado a uma área correspondente a apenas
13% da totalidade da propriedade
, percentual este inferior ao limite de 20% previsto na legislação ambiental para áreas de reserva legal em fitofisionomia de floresta, conforme o art. 12, I, do Código Florestal. Essa situação indica que o embargo não possuía amparo fático para ser mantido, uma vez que a área fiscalizada estava em conformidade com os limites legais estabelecidos para o uso alternativo do solo.

Ressalte-se que, a análise parcial do CAR evidencia que a área desmatada está dentro do limite legal e que o percentual de reserva legal da propriedade é superior ao exigido pela legislação. Assim, não há fundamento para manter o embargo, tampouco para considerar a área como irregular.

Neste sentido, as medidas administrativas adotadas pelos agentes públicos não foram devidamente fundamentadas, violando o
art. 16, § 2º, do Decreto Estadual nº 1.436/2022
, que exige a delimitação precisa da área embargada, suas coordenadas geográficas, e a indicação das medidas corretivas a serem adotadas para levantamento da restrição. Não há, nos documentos anexados, qualquer demonstração de que os agentes ambientais tenham observado essas exigências legais.

O apelante argumenta que o autor não comprovou a propriedade das máquinas apreendidas, e, por isso, não faria jus à restituição ou reparação dos bens destruídos. Contudo, essa alegação não encontra amparo nos autos.

Isto porque, embora a propriedade dos bens possa ser comprovada por meio de documentação específica, como notas fiscais ou registros equivalentes, o ordenamento jurídico não exige que a titularidade formal seja o único critério para a proteção possessória. A posse, enquanto relação de fato com o bem, confere ao seu detentor direitos que não podem ser ignorados, especialmente no contexto de medidas administrativas que impliquem destruição ou inutilização de bens.

Conforme dispõe o
art. 1.196 do Código Civil
, o possuidor é aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Assim, a posse qualificada do autor confere-lhe proteção jurídica, incluindo o direito de restituição ou reparação em caso de destruição indevida.

A destruição dos maquinários com o uso de fogo, realizada no âmbito do Termo de Destruição nº 1389001123, configura grave violação aos princípios da legalidade e da proporcionalidade. Conforme o
art. 15 do Decreto Estadual nº 1.436/2022
, a inutilização de bens utilizados em infrações ambientais somente é permitida em situações excepcionais, tais como:

"Art. 15. A medida cautelar de inutilização dos produtos, subprodutos, instrumentos, petrechos, equipamentos, veículos de qualquer natureza utilizados na prática da infração poderá ser aplicada quando:

I - a medida for necessária para evitar o seu uso e aproveitamento indevido nas situações em que o transporte e a guarda forem inviáveis em face das circunstâncias; ou

II - possam expor o meio ambiente a riscos significativos ou comprometer a segurança da população e dos agentes públicos envolvidos na fiscalização."

No entanto, os autos não indicam qualquer justificativa válida para a destruição imediata dos bens. Não houve demonstração de que o transporte ou a guarda das máquinas fosse inviável, nem de que a sua manutenção pudesse representar riscos ao meio ambiente ou à segurança pública. Ao contrário, a destruição prematura dos bens impediu o contraditório e a ampla defesa do autuado, violando o
art. 5º, LV, da Constituição Federal
.

Oportuno ressaltar que, o princípio da proporcionalidade exige que as medidas administrativas sejam adequadas, necessárias e proporcionais à finalidade que se busca alcançar. No caso, o embargo de uma área cuja utilização estava dentro dos limites legais, associado à destruição arbitrária de bens, revela um
excesso de rigor
, que desvirtua o caráter cautelar dessas medidas e caracteriza abuso de poder.

A jurisprudência deste Sodalício reforça esse entendimento:

"A restrição ao uso de áreas pelo particular, quando baseada em premissas equivocadas ou desproporcionais, configura abuso de poder, sendo passível de anulação pelo Poder Judiciário."
(TJMT, Apelação Cível nº 1006639-39.2020.8.11.0000, Rel. Yale Sabo Mendes, j. 09/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo).

Ademais, o princípio da moralidade administrativa, previsto no
art. 37 da Constituição Federal
, veda a prática de atos que antecipem penalidades antes de assegurado o direito de defesa do administrado, como ocorreu no presente caso.

Argumenta o apelante que o mérito dos atos administrativos não pode ser analisado pelo Poder Judiciário. Todavia, é pacífico o entendimento de que o Judiciário tem competência para verificar a
legalidade
e a
legitimidade
dos atos administrativos, especialmente quando houver violação de direitos fundamentais.

No caso, restou evidente que os atos praticados pelos agentes ambientais extrapolaram os limites legais e constitucionais, configurando abuso de poder.

A propósito:

"A atuação do Judiciário limita-se à análise da legalidade e proporcionalidade dos atos administrativos, sendo sua intervenção legítima quando comprovada violação a direitos fundamentais."
(STJ, REsp 1.127.857/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 05/10/2010).

Quanto aos honorários, sem muitas elucubrações, quando a Fazenda Pública for parte, os honorários devem ser fixados nos percentuais previstos no §3º, do artigo 85 do Código de Processo Civil, sendo admitida a fixação por equidade somente quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS. I - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. II - Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir do polo passivo o recorrente, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. Precedentes: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.362.516/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 11/12/2018 e AgInt no REsp n. 1.674.687/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 27/6/2019. III - A despeito da relação jurídica de responsabilidade de caráter solidário previsto no art. 124 do CTN, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta o direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais. Assim, no recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados. IV - Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para que os autos retornem ao Tribunal a quo, para a fixação de honorários advocatícios, pelas balizas do art. 85, §3º, do CPC, de acordo com o proveito econômico, ou seja, o valor da dívida, proporcional ao número de executados. (AREsp n. 2.231.216/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022.)

Este, inclusive, é o entendimento que se infere do Tema nº 1.076, do do STJ, como cito:

“[...] i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão, subsequentemente, calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Com efeito, não há que se falar na aplicação de apreciação equitativa para fixação dos honorários advocatícios neste caso. Conforme o § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, a regra geral para a fixação dos honorários sucumbenciais é a porcentagem sobre o valor da causa, a qual, no caso concreto, já foi estabelecida pela sentença em percentual adequado.

Em sede de reexame necessário, ratifico o ato sentencial, nos termos da fundamentação supra.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo-se incólume a sentença hostilizada. Em reexame necessário,
RATIFICO
o ato sentencial, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2025